Tribunal: TJSP
Processo: 1007423-38.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição. Contrato de compra e venda. Alegação de compra de imóvel com vaga de garagem e recebimento de uma vaga para deficiente que não pode utilizar livremente. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe determina o artigo 373, I, do CPC. Ré que demonstrou a legalidade da venda e afirmou que a autora pode fazer uso da vaga normalmente, independente da marcação existente,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição. Contrato de compra e venda. Alegação de compra de imóvel com vaga de garagem e recebimento de uma vaga para deficiente que não pode utilizar livremente. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe determina o artigo 373, I, do CPC. Ré que demonstrou a legalidade da venda e afirmou que a autora pode fazer uso da vaga normalmente, independente da marcação existente, não havendo qualquer prejuízo a ser indenizado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1007423-38.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba,
em que é apelante MILEIDE POMPERMAYER, é apelado PARQUE
PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007423-38.2019.8.26.0451 -Voto no 16481 M
2
VOTO No 16481
APELAÇÃO CÍVEL No 1007423-38.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: EDUARDO VELHO NETO
APELANTE: MILEIDE POMPERMAYER
APELADO: PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de restituição. Contrato
de compra e venda. Alegação de compra de
imóvel com vaga de garagem e recebimento
de uma vaga para deficiente que não pode
utilizar livremente. Autora que não se
desincumbiu do ônus que lhe determina o
artigo 373, I, do CPC. Ré que demonstrou
a legalidade da venda e afirmou que a
autora pode fazer uso da vaga normalmente, independente da marcação
existente, não havendo qualquer prejuízo
a
ser
indenizado.
Sentença
mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 109/111, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente a presente ação de
restituição e condenou a autora ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa, corrigido, observando-se a gratuidade de
justiça concedida e o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do
Código de Processo Civil.
Inconformada recorre a autora as fls.
114/121, sustentando, em síntese, que não possui qualquer
deficiência física e somente na entrega das chaves é que foi
comunicada da restrição, ou seja, comprou imóvel com vaga
para veículo e em várias situações não pode se utilizar dela.
Assim, requer a reforma da sentença, para julgar procedente o
pedido inicial.
O
recurso
foi
processado,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007423-38.2019.8.26.0451 -Voto no 16481 M
3
contrarrazões as fls. 126/137.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Busca
a
autora
a
indenização
de
R$20.000,00 por ter adquirido unidade imobiliária com vaga de
garagem e estar impossibilitada de utilizar livremente a
atribuída ao seu apartamento, por se tratar de vaga de
deficiente e não possuir ela qualquer deficiência. A sentença
julgou o pedido improcedente, contra o que se insurge a
autora por meio do presente recurso.

Sem razão a autora.
Correto
o
deslinde
de
improcedência
adotado pelo magistrado, já que a autora não obteve êxito em
comprovar os fatos alegados nos autos.
Isso porque, ao pleitear a reparação
civil em decorrência do alegado no pedido inicial, cabia à
autora comprovar efetivamente que está sendo impedida de
utilizar a vaga em razão da marcação de vaga para deficiente,
tendo em conta que era ônus que lhe incumbia, a teor do
artigo 373, I, do CPC.
Nessa
linha
é
a
lição
de
Humberto
Theodoro Júnior:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que
entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse
da
parte,
assume
especial
relevância a questão pertinente ao ônus da
prova.
Esse
ônus
consiste
na
conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007423-38.2019.8.26.0451 -Voto no 16481 M
4
processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I,
Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 423).
Veja-se
que,
quando
questionadas
as
partes a respeito das provas que pretendiam produzir, a
autora se manifestou às fls. 107, dispensando a produção de
novas provas.
Destarte, não demonstrada pela autora o
prejuízo que eventualmente vem sofrendo com a situação, até
porque afirmado pela ré que ela pode se utilizar da vaga
normalmente, o caso é de manutenção da r. sentença apelada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono da parte apelada para
15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida à apelante.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica